Tribunal: TJPA
Processo: 0010735-49.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010735-49.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LUCILENE NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

SYNVISC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No que se refere a alegação de nulidade da sentença, uma vez que sua fundamentação residiria em suposta concessão de tutela, bem como outros fatos estranhos ao processo, no caso concreto, entendo que não se trata de questão apta a ocasionar a nulidade da sentença, uma vez seria essencial a demonstração de prejuízo à parte que arguiu a referida nulidade, o que não se deu no caso concreto.

2.
Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial,
(Num. 2916121 - Pág. 13), assim como a resposta da Secretaria Municipal de Saúde (Num. 2916121 - Pág. 14) têm o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que essa restou infrutífera. Além disso, os laudos médicos anexados aos autos (Num. 2916123 - Pág. 2/3, Num. 2916121 - Pág. 8/ 9), têm o condão de demonstrar a necessidade do fármaco pleiteado, sendo recomendado ao tratamento da enfermidade apontada por médico ortopedista-traumatologista, visando o tratamento de saúde da interessada.

3. Quanto ao TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ),
ocorreu a
modulação dos efeitos quando do julgamento do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ) referente ao deferimento da obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados ao SUS e os critérios estabelecidos, ao passo que
“
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).”

4.
Aliás, especificamente sobre possível competência imputada exclusivamente à União para o fornecimento do medicamento, entendo que essa deve ser afastada, uma vez que se restringe para as hipóteses de pedido de fornecimento de fármaco que não possua registro na ANVISA – nesse sentido é o julgamento do
RE n. 657.718/MG -

o que destona do caso concreto, à medida que aquele é registrado sob o número
81807850000
.

5.
No que se refere à limites orçamentários, relevante suscitar que o apelante não trás sequer elementos concretos que possam convencer acerca de possível comprometimento do orçamento municipal, não bastando lembrar que reconhecidamente o Município recorrente possui um dos maiores PIBs do Estado.

6.Em relação à aplicação de multa e bloqueio de valores em face da Administração pública, esses são amplamente admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio, com o escopo de dar efetividade aos provimentos judiciais.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e o

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
Maria Lucilene Nogueira da Silva
.

Em síntese, consta da inicial que a Requerente foi diagnosticada com relato de dor no joelho direito e esquerdo, apresentando Gonartrose bilateral e necessita fazer uso de medicação específica: Viscosuplementação (synvisc), em cada joelho, conforme laudo médico em anexo.

Afirmou, contudo, que, apesar da necessidade do uso da medicação, a administração pública se recusa a fornecê-lo à Requerente, que não pode ficar sem receber a referida medicação.

Relata que vem lutando para obter a referida medicação e, dessa forma, manter a higidez de sua saúde. Afirma não ter obtido a efetivação do seu direito à saúde pela via administrativa, já que em contato telefônico com a Secretaria municipal de Saúde, essa informou que só conseguiria o medicamento por meio judicial.

Ante ao exposto, requereu, sumariamente, a concessão de tutela antecipada e, no mérito, que julgue procedente a presente demanda, para que os Requeridos sejam condenados nas obrigações de fazer consistente em adquirir e fornecer, imediatamente à Requerente, a medicação
SYNVISC.

Recebida ação pelo Juízo Singular, indeferiu o pedido de tutela antecipada. No
mesmo ato, determinou a citação do Requerido, para fins de contestação
.

Contestações apresentadas pelo Município de Parauapebas (Id. 2916125) e pelo Estado do Pará (Id. 2916126), respectivamente.

Houve manifestação do Ministério Público com atuação no primeiro grau de jurisdição, declinando de atuar, por entender não haver grande relevância social na lide.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação e condenou os réus a executarem os pedidos formulados
dentro da estrutura de divisão de tarefas elaboradas na decisão liminar.

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível alegando o seguinte: nulidade da sentença uma vez que sua fundamentação reside em suposta concessão de tutela, bem como outros fatos estranhos ao processo; ausência do medicamento pretendido na lista do RENAME;
violação ao princípio da legalidade uma vez que não existe previsão legal ou constitucional para o aplicação de multa e bloqueio de valores para fins de cumprimento de decisão judicial contra a pessoa jurídica de direito público; não indicação de outros medicamentos para o tratamento da moléstia; ausência de responsabilidade do município para procedimentos de alta complexidade, alto custo e média complexidade; princípio da reserva do possível e vinculação à possibilidade orçamentária; invasão do judiciário nas políticas públicas; princípio da separação dos poderes.

Ao final requer o provimento do recurso de apelação cível.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou recurso suscitando o seguinte: competência exclusiva da União quanto ao fornecimento do medicamento SYNVISC; impossibilidade de aferição, por parte do poder judiciário, dos critérios eleitos pela administração para não incorporação medicamento SYNVISC; interferência no mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos poderes; improcedência do pedido; a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimentos dos recursos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo os recursos vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Conforme suscitado acima,
o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível alegando o seguinte: nulidade da sentença uma vez que sua fundamentação reside em suposta concessão de tutela, bem como outros fatos estranhos ao processo; ausência do medicamento pretendido na lista do RENAME;
violação ao princípio da legalidade uma vez que não existe previsão legal ou constitucional para o aplicação de multa e bloqueio de valores para fins de cumprimento de decisão judicial contra a pessoa jurídica de direito público; não indicação de outros medicamentos para o tratamento da moléstia; ausência de responsabilidade do município para procedimentos de alta complexidade, alto custo e média complexidade; princípio da reserva do possível e vinculação à possibilidade orçamentária; invasão do judiciário nas políticas públicas; princípio da separação dos poderes.

No que se refere a alegação de
nulidade da sentença, uma vez que sua fundamentação residiria em suposta concessão de tutela, bem como outros fatos estranhos ao processo, no caso concreto, é possível observar que, de fato, tanto no relatório da sentença recorrida, como na parte final do dispositivo, é possível verificar menção à possível concessão de tutela de urgência, todavia, a decisão interlocutória proferida nos autos de origem foi pelo indeferimento do pedido liminar, conforme documento de id. Num. 2916124 - Pág. 1.

Contudo, entendo que não se trata de questão apta a ocasionar a nulidade da sentença, uma vez seria essencial a demonstração de prejuízo à parte que arguiu a referida nulidade, o que não se deu no caso concreto. Esse entendimento está em consonância com o princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual:

“
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PREJUÍZO SOFRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APELO DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 232 do Código de Processo Civil-73, a citação por edital tinha como requisitos, dentre outras regras ali estabelecidas, a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; e a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver. II -
O sistema de nulidades adotado pelo antigo Código de Processo Civil e mantido pelo atual diploma é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo
. III - No caso vertente, a apelante alega de maneira genérica a nulidade da citação por edital, sem apontar nenhum prejuízo eventualmente sofrido, razão pela qual fica mantida a r. sentença recorrida. IV - Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00082967320104036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018).
”

Por isso, rejeito a alegação de nulidade.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO PRETENDIDO NA LISTA DO RENAME;
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE UMA VEZ QUE NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL PARA O APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO; NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA; AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, ALTO CUSTO E MÉDIA COMPLEXIDADE; PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E VINCULAÇÃO À POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA; INVASÃO DO JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS; PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

Em primeiro lugar, entendo que o ofício juntado à petição inicial,
(Num. 2916121 - Pág. 13), assim como a resposta da Secretaria Municipal de Saúde (
Num. 2916121 - Pág. 14
) têm o condão de demonstrar a tentativa de ser obter pela via administrativa o objeto da ação originária, ao passo que essa restou infrutífera.

Além disso, os laudos médicos anexados aos autos (
Num. 2916123 - Pág. 2/3, Num. 2916121 - Pág. 8/ 9
), têm o condão de demonstrar a necessidade do fármaco pleiteado, sendo recomendado ao tratamento da enfermidade apontada por médico ortopedista-traumatologista, visando o tratamento de saúde da interessada.

Nesse cenário, importante destacar que não obstante o julgamento do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ) em que foram estabelecidos critérios para o fornecimento de medicamentos não constantes na lista do RENAME –
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
, i
ncapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
p
rescrito
e

e
xistência de registro do medicamento na ANVISA, observados os

usos autorizados pela agência
–

ocorreu a
modulação dos efeitos quando do julgamento do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ), referente ao deferimento da obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não incorporados ao SUS e os critérios estabelecidos, conforme trecho a seguir:

“
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).”

Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2016, os efeitos da modulação lhes são aplicados, por ser anterior à publicação do acordão indicado acima.

Outrossim, s
abe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Aliás, especificamente sobre possível competência imputada exclusivamente à União para o fornecimento do medicamento, entendo que essa deve ser afastada, uma vez que se restringe para as hipóteses de pedido de fornecimento de fármaco que não possua registro na ANVISA – nesse sentido é o julgamento do
RE n. 657.718/MG -

o que destona do caso concreto, à medida que aquele é registrado sob o número
81807850000
.

De mais a mais,
a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Ademais, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Especificamente sobre o medicamento em questão, diversos são os julgados dos Tribunais Pátrios determinando sua concessão. A propósito:

“
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. SYNVISC ONE
. DIREITO À SAÚDE. O direito à saúde, indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, por compor o mínimo existencial do cidadão, deve prevalecer diante a chamada reserva do possível, defesa que não pode ser arguida de forma indiscriminada e abstrata. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10184140028079002 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/06/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2016).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. LESÃO CONDRAL DIFUSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
SYNVISC ONE
, DOLAMIN FLEX E FLANCOX. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. A responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Jurisprudência pacificada.Sentença que, bem apreendendo as circunstâncias que envolvem a causa, reconheceu o dever do Estado lato sensu de prestar assistência à saúde da parte autora, diagnosticada com lesão condral difusa, para o que prescritos pelo especialista que lhe assiste os medicamentos objetivados na demanda.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. MANTIDA A CONDENAÇÃO.Honorários advocatícios bem fixados, em conformidade com critérios observados neste órgão fracionário, respeitantes a baixa complexidade da demanda, condição de quem condenado (ente público) e atividade exigida.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - AC: 70067473744 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 27/01/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2016).
”

Além do que, no se refere às competências delimitadas pela
Lei n. 8.080/1990, importante verificar que compete ao Município p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
e ao Estado prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 17 e 18, o que denota a responsabilidade de ambos no fornecimento do objeto pretendido, conforme a seguir transcrito:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
”

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

No que se refere à limites orçamentários, relevante suscitar que o apelante não trás sequer elementos concretos que possam convencer acerca de possível comprometimento do orçamento municipal, não bastando lembrar que reconhecidamente o Município recorrente possui um dos maiores PIBs do Estado.

No que se refere à aplicação de multa e bloqueio de valores em face da Administração pública, esses são amplamente admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio, com o escopo de dar efetividade aos provimentos judiciais. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. PEQUENO VALOR. PRECEDENTES. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que cabe sequestro ou bloqueio de verba indispensável à aquisição de medicamentos. Essa cautela é excepcional, adotada em face da urgência e imprescindibilidade de sua prestação. 2. Na hipótese em exame, há a certificação de descumprimento, pelo Estado, de ordem judicial no fornecimento de remédio, embora se verifique premente necessidade do paciente/substituído em fazer uso de medicamento indispensável e fundamental para o seu tratamento, visto que enfermo, portador de neoplasia maligna de próstata. 3. In casu, a desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida do demandante. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014).”

Por isso, tanto a fixação de multa quanto o bloqueio de valores sobretudo quando visa tutelar o direito à saúde que goza de especial proteção constitucional.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Conforme relatado acima, o Estado do Pará apresentou recurso suscitando o seguinte: competência exclusiva da União quanto ao fornecimento do medicamento SYNVISC; impossibilidade de aferição, por parte do poder judiciário, dos critérios eleitos pela administração para não incorporação medicamento SYNVISC; interferência no mérito administrativo; ofensa ao princípio da separação dos poderes; improcedência do pedido; a concessão de efeito suspensivo.

No que se refere à alegação de competência exclusiva da União, entendo que essa não merece prosperar, uma vez que, na linha dos argumentos lançados quando analisado o recurso anterior, essa
se restringe para as hipóteses de pedido de fornecimento de fármaco que não possua registro na ANVISA – nesse sentido é o julgamento do
RE n. 657.718/MG -

o que destona do caso concreto, à medida que aquele é registrado sob o número
81807850000
.

Em relação à indicação da substância em questão, é possível observar que
os laudos médicos anexados aos autos (
Num. 2916123 - Pág. 2/3, Num. 2916121 - Pág. 8/ 9
), têm o condão de demonstrar a necessidade do fármaco pleiteado, sendo recomendado ao tratamento da enfermidade apontada por médico ortopedista-traumatologista, visando o tratamento de saúde da interessada, por outro lado, o recorrente sequer indicou medicamento capaz de substituir aquele.

Por fim, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recurso mantendo a decisão que julgou procedente a ação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021